Tribunal: STF
Processo: Rcl 57579
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Antonia Anjo de Paiva, Jaciara Isabel Pena de Miranda, Lúcia Alcanttara Dias Cordeiro, Luzimar Barbosa Chaves, Maria Carmosina dos Santos, Maria das Dores Santos Lopes, Maria de Nazaré Argemiro, maria Eunice da Silva Teixeira, Maria Lucimar dos Santos, Maria Valdiva Soares, Marluce Peixoto de Oliveira, Romualdo Bezerra de Salles, Ronaldo Augusto Cadeira da Silva, Rosângela de Oliveira Ferreira, Terezinha do Espirito Santo e Valsíria Ávila Nascimento contra a Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), por alegada violação ao julgado nas Reclamações nºs 42308 e 46323.



    Os reclamantes alegam que “foram surpreendidos, quando receberam em seus contracheques na rubrica DESCONTOS – “REP. ERARIO L. 8.112/90 – 10.486/02”, sob a alegação de que deveria, cada um, repor aos cofres da Universidade o montante liquidado, à base de 10% dos salários / proventos”.



    Ponderam que os valores cuja restituição está sendo cobrada pela UNIR foram recebidos de boa-fé, e que não há, na decisão proferida nas Rcl nºs 42308 e 46323, ordem de devolução da quantia. 



    Antonia Anjo de Paiva e outros defendem que 



    “[a] interpretação e a extensão dadas pela parte aqui reclamada, entendendo que cumpre decisão do Tribunal de Contas da União ou de Juiz Federal externado em Mandado de Segurança, não deve ser ratificada, posto que eventual comando nesse sentido já perdeu sua eficácia, pois há uma ordem superior, de cunho judicial, no caso o julgamento da Reclamação n. 42.308/RO, pela Primeira Turma do STF, anulando os efeitos da decisão dada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos do Processo 0000395-89.2014.5.14.0000, bem como há outra ordem superior, também judicial, qual seja, a decisão emanada na Reclamação nº 46.323/RO, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho no período em que os autores estavam sob regime celetista e igualmente reconhecendo a competência da Justiça Federal, a partir de janeiro de 1991, desta feita sob o regime estatutário.



    Os pronunciamentos do STF, portanto, estratificados nas duas Reclamações mencionadas, permita-se a repetição, determinam a retirada dos vencimentos e dos proventos dos autores da Ação Trabalhista n. 1755/1990, dos dois Planos Econômicos, quais sejam, 84,32% e 44,80% e definem a competência da Justiça do Trabalho, bem como da Justiça Federal.”



    Os reclamantes indicam o julgado nos MS nºs 32185 e 37754 como reforço da tese de não haver obrigatoriedade de reposição do montante. Alegam, ainda, que a atuação da UNIR não observa a disciplina dos arts. 45 e 46 da Lei nº 8112/90, sendo ausente a autorização dos servidores e pensionistas para o desconto implementado.



    Requerem que



    “a) seja concedida a liminar suspendendo os efeitos dos atos administrativos de responsabilidade da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, que ordenam o desconto de 10% (dez por cento), calculados sobre os salários/proventos de cada autor, na rubrica DESCONTOS – “REP. ERARIO L. 8.112/90 – 10.486/02”, com as penalidades devidas, em caso de descumprimento pelo servidor responsável para tanto;



    [...]



    d) em julgamento final, seja confirmada a liminar, tornando nulos os atos emanados da autoridade reclamada, os quais ordenam o desconto de 10% (dez por cento), calculados sobre os salários/proventos de cada autor, na rubrica DESCONTOS – ‘REP. ERARIO L. 8.112/90 – 10.486/02’.”



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação não comporta conhecimento, por ser utilizada pelos reclamantes como sucedâneo de ação própria para questionar atuação administrativa da UNIR, pretendendo a análise per saltum pelo STF de debate fundado na tese da irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé, bem assim da necessidade de autorização do servidor e/ou pensionista para implementação de desconto em contracheque. 



    Destaco que, nas decisões paradigmas, ficou assentada a competência da Justiça federal para solucionar a controvérsia instaurada no Processo nº 0000395-89.2014.5.14.0000 (Rcl nº 42308), bem como para resolver pretensões executórias do julgado no Processo nº 175500-20.1990.5.14.000 tendo como referência período posterior à implementação do regime jurídico único de natureza estatutária na UNIR (Rcl nº 46323).



    Em outras palavras, nas Rcl nºs 42308 e 46323, o STF limitou-se a apreciar a matéria sob a ótica do paradigma, a saber, a ADI nº 3395; não se instaurando, na oportunidade, qualquer controvérsia acerca da atuação de Tribunal de Contas da União ou se emitindo qualquer juízo vinculante quanto à apreciação do mérito do direito pela Justiça federal.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso contra eventual decisão proferida pela Justiça federal ao apreciar as demandas incidentes à execução do julgado no Processo nº 175500-20.1990.5.14.000 tendo como referência período posterior à implementação do regime jurídico único de natureza estatutária na UNIR ou como sucedâneo de ação própria ao questionamento da legitimidade da atuação da UNIR com fundamento em ato do TCU ou decisão da Justiça federal.



    No sentido da “inadequa[ção do] emprego do instrumento reclamatório como sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (v.g. Rcl nº 23.157-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16), vide precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 34691 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/6/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 43708 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Tura, DJe de 5/8/22)



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula vinculante nº 4. Ausência de aderência estrita. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 43316 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/8/21)



    A conclusão pelo uso da reclamação como sucedâneo de ação própria é reforçada pelo direcionamento da pretensão diretamente contra ato administrativo da UNIR, bem assim pela indicação, como reforço da tese sustentada na peça vestibular, de decisões do STF proferidas em sede mandamental no exercício de sua competência originária (MS nºs 32185 e 37754).



    Ocorre que a competência originária da Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal (vide Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99). 



    A reclamação não é instrumento processual adequado para inaugurar, na via jurisdicional, o debate acerca da legitimidade da atuação da UNIR, não possuindo a função primária de resolver conflitos subjetivos acerca da configuração ou não da boa-fé para fins de irrepetibilidade de valores, ou mesmo sobre a obrigatoriedade ou não de autorização para implementação dos descontos ora impugnados.



    Ante o exposto, nego seguimento a presente reclamação (art. 21, § 1º, RI/STF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente